Tribunal: TJMT
Processo: 1012745-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012745-85.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária, Carta de fiança]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGADO), SCHUTTER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.639.662/0001-02 (EMBARGANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —

SEGURO-GARANTIA JUDICIAL — POSSIBILIDADE — EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO — ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO) — NECESSIDADE — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE — RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Ainda que o STJ admita a desnecessidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) em execuções ficais, por se tratar de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente,
(REsp 1841110/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)
a hipótese concreta é de substituição de penhora, não de garantia inicial prestada em Execução Fiscal. Logo após a citação da parte devedora, se aplica o art. 835, § 2o, do CPC/2015, já que este estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.

A liberação dos ativos financeiros constritos está condicionada à comprovação na hipótese concreta, que a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial não enseja prejuízo ao credor-exequente, ou seja, que se trata de instrumento idôneo, bem como ao cumprimento dos requisitos formais do instrumento, que ofereça à parte exequente, proteção similar à da penhora em dinheiro.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que o
acolhimento
de
exceção
de
pré
-
executividade
, que resulte na extinção total ou
parcial
da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba
honorária
proporcional ao êxito no processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela
Schutter do Brasil Ltda
., contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012745-85.2018.8.11.0000, interposto em face de decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal no. 1482-40.2008.811.0092, em que figura como parte adversa o
Município de Alto Taquari
, que negou provimento ao recurso (Id. 45891472).

A Embargante alega que no julgamento do agravo de instrumento interposto, esta Colenda Câmara negou-lhe provimento por entender, em suma, que
“não se mostra admissível a substituição da penhora em dinheiro, no valor de R$ 1.387.443,47 por seguro garantia, tendo agido com acerto o juízo a quo”
.

A Embargante assevera que o julgador omitiu-se acerca de parte considerável da fundamentação exposta em seu agravo de instrumento, deixando de se pronunciar, ainda que minimamente, quanto aos fatos de que seguro garantia foi oferecido antes mesmo de ser determinada de ofício a penhora Bacenjud, que há acervo jurisprudencial colacionado na peça recursal, que o entendimento do TJMT e do STJ no sentido de que o prazo estabelecido no art. 8o da LEF não é peremptório, e por fim que é impositiva a condenação em honorários sucumbenciais quando do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, a qual vem amparada pela pacífica jurisprudência do STJ (Id. 46719969).

Desta forma requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios ora apontados, com a consequente concessão de efeitos infringentes, para o efeito de permitir a substituição dos valores bloqueados via Bacenjud pelo seguro garantia anteriormente oferecido, bem como para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (Id. 46719964).

O Município de Alto Taquari não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Id. 51178954.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Schutter do Brasil Ltda., contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012745-85.2018.8.11.0000, interposto em face de decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal n. 1482-40.2008.811.0092, em que figura como parte adversa o Município de Alto Taquari, que negou provimento ao recurso (Id. 45891472).

Pois bem. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No presente caso, a embargante alega que o seguro garantia foi oferecido antes mesmo de ser determinada de ofício a penhora Bacenjud, que há acervo jurisprudencial do TJMT e do STJ no sentido de que o prazo estabelecido no art. 8o da LEF não é peremptório, e por fim que é impositiva a condenação em honorários sucumbenciais quando do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, a qual vem amparada pela pacífica jurisprudência do STJ.

Isto posto. no concernente à viabilidade do seguro garantia judicial oferecido para fins de penhora, o acórdão proferido assinalou ser legítima a recusa da exequente:

“não se mostra admissível a substituição da penhora em dinheiro, no valor de R$ 1.387.443,47 por seguro garantia, tendo agido com acerto o juízo a quo”.
(Id. 45891472).

É consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada sob a égide do CPC/1973, é no sentido de que a penhora em dinheiro, preferencial na ordem de gradação legal, não pode ser substituída por seguro garantia judicial ou fiança bancária sem haver excepcional motivo, tendo em vista o princípio da maior eficácia da execução e de satisfação do credor (AgInt no AREsp no 1.004.742/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 31/3/2017, e REsp no 1.168.543/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/3/2013).

Entretanto, há precedentes que indicam a necessidade de compatibilização desse entendimento com o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 620 do CPC/1973; art. 805 do CPC/2015), já que a retenção de grande numerário poderá causar severos prejuízos às atividades da empresa executada, sendo recomendável a aceitação da fiança bancária ou do seguro garantia.

PROCESSO CIVIL. PENHORA. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA. REJEIÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.

1. Ao julgar o REsp Repetitivo 1.112.943/MA, o STJ pacificou seu entendimento de que, após a vigência da Lei 11.382/2006, para o deferimento de penhora sobre aplicações financeiras do executado não é necessário esgotar, preliminarmente, todas as diligências para localizar outros bens passíveis de constrição.

2.
Na hipótese em que o devedor ofereceu, no regime anterior è Lei 11.382/2006, fiança bancária como penhora para garantia de vultoso débito, que ultrapassa a casa de um milhão de reais, é necessário que o juízo atue com parcimônia, para que não inviabilize o exercício do direito de defesa ou o desempenho de atividade econômica pelo devedor.

3. Conquanto o regime das Leis 11.232/2005, 11.280/2006 e 11.386/2006 tenha atribuído mais força ao Estado em sua intervenção sobre o patrimônio do devedor, não resta revogado o princípio da menor onerosidade disciplinado no art. 620 do CPC. Não é possível rejeitar o oferecimento de fiança bancária para garantia de execução meramente com fundamento em que há numerário disponível em conta corrente para penhora.

4. A Lei Civil atribui, ao devedor, a possibilidade de substituição da penhora por 'fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao débito, mais 30% (trinta por cento)' (art. 656, §2o, do CPC).

5. A restrição de aceitação de fiança bancária como garantia apenas ao processo de execução fiscal sempre se fundamentou no fato de que tal garantia era específica daquela modalidade de processo. Hoje, contudo, a fiança bancária, bem como o seguro bancário, encontram também previsão no Código de Processo Civil.

6. A paralisação de recursos, em conta corrente, superiores a R$ 1.000.000,00 gera severos prejuízos a qualquer empresa que atue em ambiente competitivo. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para o fim de autorizar o oferecimento de Carta de Fiança pelo devedor, desde que esta cubra a integralidade do débito mais 30%." (REsp no 1.116.647/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 25/3/2011) Grifou-se.

O CPC/2015 equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento) (art. 835, § 2o), i
n verbis:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Grifos nossos.

O seguro garantia espécie de seguro de danos, é disciplinado pela Circular SUSEP no 477/2013, podendo ter como segurado o setor privado ou o setor público, abrangido neste o seguro garantia judicial.

Destaca-se que o seguro garantia judicial oferece forte proteção às duas partes do processo, sendo instrumento sólido e hábil a garantir a satisfação de eventual crédito controvertido, tanto que foi equipado ao dinheiro para fins de penhora.

Assim, dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

Acerca do tema Vinícius de Carvalho Pires Mendonça leciona:

Diante do conteúdo dos arts. 835, § 2.o, e 848, parágrafo único, do Novo CPC,
afasta-se, definitivamente, o entendimento a respeito da rejeição da substituição da penhora de numerário em espécie por fiança bancária e pelo seguro garantia judicial sob o argumento de contrariarem a ordem de classificação legal da penhora e de serem prejudiciais para o executado
, haja vista que na nova sistemática processual possuem a mesma equivalência do dinheiro." (MENDONÇA, Vinícius de Carvalho Pires. O Seguro Garantia Judicial no Novo CPC. Revista Tributária e de Finanças Públicas, RTrib: São Paulo, v. 24, n. 126, jan./fev. 2016, págs. 319-322)
Grifos acrescidos.

Na hipótese, o despacho que determinou o bloqueio só foi liberado dois dias depois e a Executada constatou que apesar do acolhimento parcial da exceção para limitar a correção do débito ao índice Selic, o cálculo foi efetuado pelo magistrado
a quo
por meio da calculadora do cidadão do Bacen, que utiliza a Selic composta, reduzindo o débito, portanto, de R$ 3.639.598,15 indicado pelo Município em 11/09/2017 para R$ 2.629.293,90 (posteriormente reduzido para R$ 1.387.443,47 – valor indicado pela Executada na Exceção, ora Embargante (Id. 5465242, p. 1).

A apólice de seguro garantia judicial
oferecida previamente
à penhora Bacenjud foi ao valor de R$ 1.803.676,51 (um milhão e oitocentos e três mil e seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), que correspondia ao montante pretendido pela exequente, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) (Id. 4288237 - Pág. 1 a 7).

Nesse sentido

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

12. Recurso especial provido.

(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Nesse contexto, o recurso deve ser acolhido com efeitos infringentes para oportunizar ao Embargante que promova o oferecimento de novo seguro garantia judicial no lugar de numerário.

A nova apólice deverá considerar o valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) nos termos do art. 835, § 2o, do CPC/2015.

Ressalto que, ainda que o STJ admita a desnecessidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) em execuções ficais, por se tratar de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente,
(REsp 1841110/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)
a hipótese concreta é de substituição de penhora, não de garantia inicial prestada em Execução Fiscal. Logo após a citação da parte devedora, se aplica o art. 835, § 2o, do CPC/2015, já que este estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.

Não obstante, para que obtenha a liberação de seus ativos financeiros constritos, cabe à parte executada, ora Embargante comprovar, na hipótese concreta, que a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial não enseja prejuízo ao credor-exequente, ou seja, que se trata de instrumento idôneo.

Para tanto, a salvaguarda oferecida deve cumprir alguns requisitos formais, tais como: (i) a emissão por uma seguradora; (ii) a indicação precisa da cobertura; (iii) a nomeação do credor-exequente como segurado e beneficiário da indenização; (iv) a indicação de importância segurada no valor atualizado do débito acrescido de 30%, dentre outros.

Outrossim, o instrumento deve apresentar condições e cláusulas que efetivamente aproxime os efeitos da garantia àqueles que seriam obtidos pela penhora em dinheiro, sobretudo em termos de vigência, liquidez e celeridade na solvabilidade do débito, a exemplo de: (i) vigência atrelada à efetiva duração do processo, ou previsão de renovação automática da apólice ou, ainda, previsão de conversão automática da garantia em dinheiro se a apólice não for renovada pelo devedor, tomador do seguro, ao final de seu termo; (ii) previsão de pagamento da indenização pela seguradora – liquidação – no mesmo momento processual e no mesmo prazo a que estariam (iii) ausência de hipóteses de perda da garantia por parte do credor, segurado, dentre outras condições.

Só assim a equiparação promovida pelo legislador se mostrará eficaz e harmônica com os postulados da máxima efetividade da execução e da satisfação do credor.

Acerca da condenação em honorários advocatícios, entendo ser cabível, na hipótese, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE – ED NO RE 643.247/SP – INAPLICABILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INSCRIÇÃO – COBRANÇA JUDICIAL – POSTERIORES À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

Não há falar na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, da taxa de combate a inocência, quando a inscrição do crédito tributário e a sua cobrança judicial são posteriores à referida declaração.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há o acolhimento total, ou parcial, da exceção de pré-executividade, que acarreta a extinção total, ou parcial, do objeto da execução, é cabível a fixação da verba honorária.

(N.U 1021158-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021). Grifos acrescidos.

Assim, considerando que o acolhimento de exceção de pré-executividade, que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional ao êxito no processo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar omissão e retificar o acórdão embargado proferido no julgamento Agravo de Instrumento n. 1012745-85.2018.8.11.0000, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo de Instrumento, para que seja autorizado o oferecimento de novo seguro garantia judicial pelo devedor no lugar de numerário, que
deverá considerar o valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) nos termos do art. 835, § 2o, do CPC/2015, condicionando a liberação de seus ativos financeiros constritos à comprovação de que a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia não enseja prejuízo ao credor-exequente; e para fixar os honorários advocatícios a serem pagos pelo Agravado no patamar de 8% (oito por cento) sobre o excesso da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021